Tribunal: TJPA
Processo: 0024475-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024475-87.2018.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO SOUZA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 155,
CAPUT
DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERALIDADE DELITIVA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Inconsequente o acolhimento da tese defensiva, em decorrência das relevantes provas da autoria e da materialidade delitiva constantes do acervo processual. E
m que pese o recorrente negar a autoria, deixou de produziu substratos mínimos que emprestasse plausibilidade a sua tese, prevalecendo, incontinenti, os termos da exordial acusatória, que o responsabilizou como protagonista no evento reprovável, incorrendo, dessa forma, nos
termos do art. 155
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples);

II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CRISTIANO SOUZA DE JESUS,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples),
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pela reforma da sentença condenatória, em face da fragilidade das provas do acervo. Logo, necessário a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
24/10/2018, no Mercado Ver-o-Peso, Belém/PA, ocasião em que o apelante furtou o celular da vítima ROZIANE VIEIRA DA SILVA, que estava fotografando o local.

Nesses termos, e e
ncerrada a instrução,
CRISTIANO SOUZA DE JESUS, foi julgado e ao final
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples). Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade delitiva, restou evidenciada através Auto de Prisão em flagrante delito (ID
9451904 - Pág. 3); BO (ID 9451914 - Pág. 1) onde houve a apresentação de CRISTIANO SOUZA DE JESUS pela pratica do crime de furto em face da vitima ROZIANE VIERIA DE SOUZA, onde mediante destreza furtou o aparelho celular MARCA LG com CHIP da operadora VIVO número 94 992138799; Relatório da autoridade policial (ID 9451917 - Pág. 2).

Na espécie, a prova da materialidade do crime guardou ressonância com as evidencias orais carreadas aos autos, uma vez que a análise da dinâmica dos fatos remete em observar que a vítima ROZIANE VIERA SOUZA, estava fotografando a paisagem e o pôr do sol da orla conhecida como Pedra do Ver-o-Peso, em companhia de sua amiga ALESSANDRA ROZENDO SOARES, ocasião em que CRISTIANO SOUZA DE JESUS, puxou seu celular Marca LG, e saiu em fuga do local, sendo perseguido por populares que presenciaram o ocorrido. Sendo o acusado alcançado e agredido pela população. Nesse diapasão, uma guarnição da Polícia Militar da qual faziam parte a testemunha PEDRO FILIPE BATISTA SAMPAIO, HIGOR BRAGA CRISTO, chegou ao local e resgatou o apelante e o levou perante a autoridade policial, ocasião em que realizaram revista pessoal, localizando o celular objeto do furto.

A vítima ROZIANE VIERA SOUZA, reconheceu o acusado como o autor do furto, recuperando o aparelho celular furtado. Por fim, mesmo diante das evidencias, o apelante negou a autoria do delito.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, o crime em apreço caracteriza-se, pela subtração de coisa alheia móvel,
para si ou para outrem, ou seja, exige que o apossamento seja para o próprio agente que praticou o delito ou para terceira pessoa, além do objeto subtraído ser suscetível de apreensão e transporte, verbos que subsumiram a ação perpetrada pelo recorrente, senão vejamos:

Nesses termos, extraem-se do acervo a prova da materialidade delitiva, consubstanciada pelo
Auto de Prisão em flagrante delito (ID
9451904 - Pág. 3); BO (ID 9451914 - Pág. 1) onde houve a apresentação do apelante CRISTIANO SOUZA DE JESUS, preso pela pratica do crime de furto em face da vítima ROZIANE VIERIA DE SOUZA, onde mediante destreza furtou o aparelho celular MARCA LG com CHIP da operadora VIVO número 94 992138799; Relatório da autoridade policial (ID 9451917 - Pág. 2). Evidencias que guardaram perfeita sintonia com os relatos orais produzidas em contraditório judicial, pelas testemunhas PEDRO FILIPE BATISTA SAMPAIO, HIGOR BRAGA CRISTO, os quais, orquestradamente, narraram que resgataram CRISTIANO SOUZA DE JESUS da população e o conduziu até o DPC VER-O-PESO, ocasião em que foi submetido a revista pessoal, sendo encontrado o aparelho celular da vítima, que naquele momento reconheceu o acusado como autor do fato delituoso, sendo restituído o aparelho celular.

Destarte, o recorrente desde a fase policial vem negando a autoria delitiva, não se observando na fase judicial em decorrência do art. 367 do CPP.

Desse modo, em face dos fatos e das provas do acervo,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia ao órgão acusador fazer prova inequívoca das imputações feitas, sendo, pois, descabido atribuir à defesa, consoante é cediço, o encargo de se esquivar das alegações acusatórias lastreadas em meros indícios ou conjecturas, fatores que não restaram observados nos autos, uma vez que, inobstante o recorrente ter negado a pratica delitiva, as evidências depõem em contrário, como se pode observar pelas provas materiais que foram ratificadas pelas orais, principalmente pela narrativa da vítima ROZIANE VIEIRA DA SILVA que teria reconhecido o acusado e naquele momento lhe foi restituída a res furtiva, senão vejamos:

Que, no dia do fato delituoso encontrava-se na orla da "Pedra do Ver-o-Peso", avenida Portugal, em companhia de uma amiga, de nome ELESSANDRA ROZENDO SOARES, fotografando a paisagem e o pôr do sol, quando teve seu celular LG da operado VIVO sacado de sua mão por um indivíduo que saiu correndo, então populares que viram o fato correram atras do indivíduo e o detiveram e passaram a agredi-lo, em seguida o entregaram a polícia militar que efetuou a prisão, inicialmente a PM o levou para o DPC Ver-o-Peso, onde fizeram a revista e encontraram o celular furtado com o preso, e assim que a vítima chegou ao DPC reconheceu o autor e seu aparelho c:elular, o qual de imediato lhe foi entregue.

Na espécie, a jurisprudência do STJ, orienta no sentido de que seria possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo, incontinenti, a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações. II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017).

Com efeito, diante das provas materiais e das provas orais produzidas nos autos, inviável o acolhimento da tese absolutória, em que pese o recorrente negar a autoria, não produziu substratos mínimos que emprestasse plausibilidade a sua tese, prevalecendo, incontinenti, os termos da exordial acusatória, que responsabilizou
CRISTIANO SOUZA DE JESUS, por infração aos termos do art. 155
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
CRISTIANO SOUZA DE JESUS,
condenado às penas de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
do Código Penal Brasileiro (furto simples),
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/08/2024